Tribunal: TJMT
Processo: 1017750-10.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017750-10.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Injúria]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), THERCIO LUZ GOMES - CPF: 028.760.211-70 (IMPETRADO), 1ª VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE VARZEA GRANDE (AUTORIDADE), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (IMPETRANTE), THERCIO LUZ GOMES - CPF: 028.760.211-70 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THARCILA TAVARES ALMIRAO - CPF: 063.530.041-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017750-10.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO
PACIENTE: THERCIO LUZ GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática de lesão corporal, injúria e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a manifestação da ofendida, solicitando a revogação das medidas protetivas e afirmando ausência de risco, aliada a condições pessoais favoráveis do investigado, afasta os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniente manifestação da vítima, declarando ausência de risco à sua integridade, afasta a necessidade da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: “A manifestação formal e superveniente da ofendida, afirmando a ausência de risco à sua integridade, afasta a necessidade de prisão preventiva e autoriza a sua substituição por medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 4º, 310, II, 311, 312 e 319, I e III; CP, arts. 129, § 13, 140 e 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017750-10.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO

PACIENTE: THERCIO LUZ GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Enoque da Silva Sampaio (OAB/MT 19.120/O) em favor de
Thercio Luz Gomes
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, 140 e 147, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar (
lesão corporal
,
injúria
e
ameaça
).

O impetrante sustenta:
(i)
a ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo;
(ii)
violação à Súmula 444 do STJ e ao princípio da presunção de inocência pelo uso de ação penal em curso para justificar a prisão;
(iii)
condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade, residência fixa, trabalho lícito e condição de arrimo de família, sendo responsável pelo sustento de sua genitora, portadora de fibromialgia;
(iv)
declaração da vítima afirmando que não se sente ameaçada e não tem interesse em prosseguir com o processo; e
(v)
suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário pelo Desembargador Sergio Valério.

O Juízo de origem prestou informações.

A Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017750-10.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Thercio Luz Gomes
foi preso em flagrante no dia 18 de abril de 2026, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 140, 147 e 129, § 13, todos do Código Penal, na forma do art. 7º, inciso I, da Lei n. 11.340/2006, em desfavor de sua companheira T. T. A..

Conduzido à audiência de custódia, o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande homologou o flagrante e converteu a custódia em preventiva, nos termos dos arts. 310, inciso II, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, proferindo a seguinte decisão:

“
Cuida-se de comunicação da prisão em flagrante de
THÉRCIO LUZ GOMES,
apontando-o como autor dos crimes previstos nos arts. 140, 147 e 129 § 13, todos do CP, na forma do art. 7º, incisos I, da Lei 11.340/2006.

Ouvido o custodiado, o Ministério Público requer a homologação da prisão em flagrante e a sua conversão em preventiva. A Defesa, discordando, pugna pela concessão de liberdade provisória.

POIS BEM.

A prisão ocorreu em conformidade com o inciso II, do art. 302, do Código de Processo Penal, e o respectivo auto contém declaração do condutor, testemunhas e conduzido, estando devidamente assinado por todos, com nota de culpa e demais garantias constitucionais, em perfeita harmonia com o art. 304 do mesmo Estatuto Processual Penal.

HOMOLOGO

o flagrante
, pois que não há vícios formais e/ou materiais.

Como se sabe, a prisão em flagrante somente deve ser convertida em preventiva quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e, ainda, se encontrar presente uma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Há, sem dúvida, prova da existência dos crimes e indícios suficientes da autoria. Observo, em seguida, que o indiciado foi denunciado pelos mesmos crimes de lesão corporal e ameaça contra a vítima

em
30/10/2025
– nos
Autos 1038677.2025.8.11.0002
, em trâmite na
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
de Várzea Grande (id. 230739693).

Patente, assim, que as medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal são inadequadas e insuficientes para conter o seu ímpeto criminal. Deve o indiciado, portanto, permanecer preso durante a conclusão do inquérito, cuja medida poderá ser reavaliada após o oferecimento de eventual ação penal.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, nos termos do art. 310, inciso II c/c o art. 311 e art. 312, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a
PRISÃO EM FLAGRANTE
delito de
THÉRCIO LUZ GOMES
em
PRISÃO PREVENTIVA
”.

Inconformada, a defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea e a suficiência das medidas cautelares diversas, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente e a declaração da vítima de que não se sente ameaçada, bem como de que não tem interesse em prosseguir com o processo.

O decreto de prisão preventiva apoia-se, como elemento concreto principal, na existência da Ação Penal n. 1038677-20.2025.8.11.0002, em trâmite na mesma vara especializada, pelos crimes de lesão corporal e ameaça praticados contra a mesma vítima em julho de 2025.

A partir desse dado, o Juízo de origem corretamente concluiu pela existência de padrão comportamental de violência doméstica e risco concreto de reiteração.

Naquela ocorrência de julho de 2025, a vítima foi formalmente ouvida perante a autoridade policial no Núcleo de Plantão Especializado de Atendimento à Mulher e Vulneráveis de Várzea Grande (Declaração n. 2025.8.169090, lavrada em 26/07/2025) e, em seu depoimento, declarou que “
não deseja medidas protetivas contra o suspeito
e que
não se considera dependente financeiramente do agressor
”.

No presente feito, a defesa acostou declaração extrajudicial manuscrita da vítima, datada de 19 de abril de 2026, na qual ela afirma não se sentir ameaçada.

Isoladamente, esse documento seria passível de relativização, como reconheceu o Des. Sergio Valério ao indeferir a liminar, em razão da possibilidade de ter sido produzido sob pressão ou em contexto de dependência emocional.

Tal quadro, porém, sofreu alteração relevante, visto que, em 28 de abril de 2026 – dez dias após a prisão do paciente –, a vítima compareceu à Defensoria Pública, unidade de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande, onde, por livre e espontânea vontade e com assistência jurídica institucional, declarou que “
não deseja mais as medidas protetivas anteriormente deferidas
e que
o paciente não oferece riscos à sua integridade
” (Termo de Declaração lavrado nos autos do Processo n. 1014750-93.2026.8.11.0002). Na mesma data, a Defensoria Pública formalizou perante o Juízo da Vara Especializada petição requerendo a apreciação do pedido de renúncia às medidas protetivas.

A qualidade probatória desse ato é substancialmente superior à da declaração extrajudicial manuscrita, uma vez que a vítima compareceu à instituição pública especializada no atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e formalizou sua manifestação em termo lavrado nos próprios autos das medidas protetivas. Trata-se de ato processual praticado com plena ciência de suas implicações jurídicas.

Nesse contexto, a invocação genérica do ciclo de violência doméstica para desconsiderar a manifestação da vítima perde substância.

Some-se a isso o fato de que, na ocorrência anterior de julho de 2025, a vítima já havia manifestado postura idêntica perante a autoridade policial, afastando dependência e recusando a concessão de medidas protetivas.

Diante do quadro delineado, a manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional, visto que a segregação cautelar, como medida de
ultima ratio
, somente se justifica quando nenhuma outra providência se mostrar apta a acautelar o processo e proteger os bens jurídicos em jogo.

A concessão da ordem não implica a restituição incondicionada da liberdade do paciente, impondo-se a substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal:

a)
proibição de aproximação

e contato
com vítima;

b)
comparecimento bimestral em juízo
para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP).

O descumprimento de qualquer das medidas impostas autoriza, a qualquer tempo, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP.

Ante o exposto,
concedo parcialmente a ordem
para revogar a prisão preventiva do paciente
Thercio Luz Gomes
, determinando a expedição imediata de alvará de soltura, salvo se preso por outro motivo, com a imposição das seguintes medidas cautelares:

(a) proibição de aproximação da vítima, em distância mínima a ser fixada pelo Juízo de origem;

(b) proibição de contato com a vítima por qualquer meio; e

(c) comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar atividades.

O descumprimento de qualquer das medidas autoriza a imediata decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026